Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737508-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA AGRAVADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 69737661, autos originários), proferida na fase de cumprimento de sentença movida pela BRASFREEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, que suspendeu o curso da execução em relação às empresas devedoras e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos devedores-administradores Roberto e Wagner, nos seguintes termos: “1 - Conforme consta dos documentos anexados aos autos, fora deferido o processamento da recuperação judicial do grupo econômico composto pelas empresas devedoras, a atrair os efeitos da moratória judicial sobre elas, de sorte que é caso de SUSPENSÃO do curso da presente execução em face das devedoras JOÃO FORTES ENGENHARIA, JFE 18 e JOÃO FORTES CONSTRUTORA, conforme literalidade do art. 6o, caput e §4, da Lei no 11.101/2005. Anote-se. Oficie-se à Bolsa de Valores de São Paulo (B3) para que suspenda o cumprimento da ordem constante do ofício de no ID no 54212931 (penhora e liquidação de ações). Desnecessário comunicar-se ao ilustre Juízo Universal, pois o crédito perseguido já se encontra inscrito no Quadro-Geral (ID no 63712140). 2 - Em relação aos sócios devedores solidários, não há se falar em sobrestamento da execução, pois a moratória judicial a eles não fora direcionada, aplicando-se à espécie o disposto no §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Ademais, veja-se que ainda que sobrevenha a novação sui generis da obrigação por força da homologação do plano de recuperação, preservam-se os direitos da credora em face dos coobrigados em geral, conforme entendimento consolidado pela Corte Superior[1] sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015) Desse modo, deve o feito prosseguir regularmente em face dos devedores ROBERTO e WAGNER. 3 - Por outro lado, da conduta adotada pela instituição conveniada ao sistema Bacenjud não se vislumbram quaisquer elementos que configurem ato atentatório à dignidade da Justiça (rectius), já que eventual limitação ao cumprimento da ordem por entraves procedimentais não consubstancia relutância do terceiro com o desiderato de infligir dano às partes (improbus litigator) ou à integridade da atividade judicante (contempt of court), sendo suficientes os esclarecimentos prestados sob o ID no 52187999, de sorte que a penhora nas contas mantidas pelo devedor WAGNER junto àquela instituição restou consolidada no valor de R$ 159.825,11. 4 - Quanto ao levantamento dos valores penhorados nos autos, veja-se que, em relação aos sócios ROBERTO e WAGNER, restou condicionado pela Corte Revisora (ID no 45961230) o levantamento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 716754-77.2018.8.07.0000, que tem por objeto a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das empresas executadas, determinação esta que se estende aos atos constritivos subsequentes, em obediência ao princípio da segurança jurídica. Veja-se que não restou suspensa a execução, a fim de possibilitar atos de reforço para a integral garantia do Juízo, mas a expropriação dos bens eventualmente encontrados deverá aguardar o julgamento definitivo daquele recurso. Diante disso, considerando-se que fora parcialmente consolidado o ato expropriatório em momento anterior à deflagração do processo de recuperação, cumpra-se a determinação de ID no 43907559 (expedição de alvará) tão somente em relação aos valores de R$ 7.590,29 (João Fortes Construtora) e de R$ 148,38 (JFE 18). 5 - Intime-se a credora para que promova o andamento do feito indicando à penhora bens dos devedores ROBERTO e WAGNER, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil.” Os agravantes-executados alegam que em 22/05/20 foi comunicado pelos executados originários, empresa João Fortes Engenharia S/A, JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e João Fortes Construtora Ltda, nos autos originários, que o Grupo João Fores ajuizou, no dia 27/04/20, pedido de recuperação judicial, distribuído ao MM. Juiz da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido deferido, em 12/05/20, o processamento do plano de recuperação judicial, determinando-se, na forma do art. 6o, caput e §4o, da Lei 11.101/05, a suspensão de todas as ações e execuções das empresas do Grupo João Fortes, dentre as quais se encontra a presente demanda. Sustentam que, mesmo com a inscrição do crédito perseguido no cumprimento de sentença no quadro de credores e ainda, com a determinação dada pelo Juízo Universal de suspensão de todos os processos do Grupo João Fortes, sobreveio decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos agravantes-executados. Defendem que a suspensão da fase de cumprimento de sentença deve se estender aos administradores que figuram como devedores solidários das empresas em recuperação judicial. Requerem a suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento do plano de recuperação judicial das empresas-devedoras, bem como a suspensão da determinação de novas penhoras e constrição de bens dos agravantes-executados. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a suspensão do cumprimento de sentença também em relação aos devedores solidários da empresa em recuperação judicial. Preparo (id. 19216339, pág. 3). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Deferido o processamento da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. Como a obrigação exequenda está submetida ao procedimento recuperacional, o prosseguimento do cumprimento de sentença, em face dos devedores solidários, alcançados por força de desconsideração da personalidade jurídica, representaria medida manifestamente incompatível com a ordem de sobrestamento. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. I - O art. 6o Lei n.o 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. II - A aludida suspensão se estende aos sócios que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, abrangendo, portanto, sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, sobretudo em função da novação que ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1248945, 07237055320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ademais, conforme noticiado pela agravada-exequente (id. 63712140, autos originários) o crédito perseguido já se encontra inscrito no quadro-geral de credores. Desse modo, nessa análise inicial, verifico que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto a suspensão da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/05, também deve atingir os devedores solidários que compõem a polaridade passiva da demanda. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora